Tribunal: TJBA
Processo: 8006119-15.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8006119-15.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANDERSON DA SILVA SANTOS e outros (3) Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO LASTREADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, MODUS OPERANDI, REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE OBJETOS DA VÍTIMA, VEÍCULO FURTADO E INDÍCIOS DE ATUAÇÃO EM DIVERSOS CRIMES PATRIMONIAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. VIA ELEITA INADEQUADA PARA REEXAME PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de ANDERSON DA SILVA SANTOS, JOSIMAR NASCIMENTO SOUZA e GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama, no bojo do processo originário n.º 8000005-54.2026.8.05.0099, contra a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, em audiência de custódia. De acordo com a representação policial de fls. 14/16 de ID 537262716: “Conforme se observa nas peças informativas até então obtidas, as seguintes razões indicam a participação do(a)(s) ora representado(a)(s) no(s) crime(s): Foram apresentados nesta Delegacia Territorial GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, JOSIMAR NASCIMENTO SOUZA e ANDERSON DA SILVA SANTOS, conduzidos pela Polícia Militar, em razão de envolvimento em roubo praticado mediante grave ameaça com emprego de arma branca (facas), ocorrido nesta cidade de Ibotirama/BA. Conforme relato do condutor, após acionamento do coordenador de área, os autores foram localizados no povoado Beira Rio, no interior de veículo utilizado na fuga, em posse de objetos da vítima e de aproximadamente cinco facas, sendo conduzidos a esta Unidade. Na verificação dos bens apreendidos, constatou-se a existência de documento pessoal com registro de furto na cidade de Feira de Santana/BA (BO nº 939758/2025), bem como que o veículo utilizado era produto de furto ocorrido em Luís Eduardo Magalhães/BA, fato confirmado após contato com familiares da proprietária. Identificou-se, ainda, aparelho celular Samsung, de cor azul, com registro de furto na cidade de São Desidério/BA, conforme ocorrências anexadas. Os conduzidos foram encontrados logo após a prática delitiva, em situação que evidencia a autoria e a materialidade, portando instrumentos do crime e bens de origem ilícita, configurando hipótese de flagrante delito, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal. Além do roubo, há indícios de que os autuados se associaram de forma consciente para a prática reiterada de crimes patrimoniais, atuando em conjunto, utilizando veículo furtado, deslocando-se entre municípios e sendo encontrados na posse de diversos bens ilícitos, o que, em tese, amolda-se também ao crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base em elementos concretos do caso; (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais dos pacientes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva exige a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, os quais se encontram evidenciados pela materialidade delitiva e pelos indícios de autoria extraídos do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos colhidos. 4. A decisão que decretou a custódia cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de armas brancas, pela atuação em grupo e pela prática de roubo mediante grave ameaça em via pública. 5. O modus operandi revela periculosidade dos agentes, diante da divisão de tarefas, utilização de veículo furtado para fuga e posse de diversos bens de origem ilícita, indicando possível reiteração criminosa em diferentes localidades. 6. A apreensão de objetos da vítima, armas utilizadas no crime e bens com registros de subtração reforça os indícios de autoria e a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 7. A decisão judicial não se baseia em fundamentos abstratos, mas em circunstâncias concretas do caso, afastando a alegação de ausência de motivação idônea. 8. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram risco de reiteração delitiva. 9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada, não sendo adequadas para resguardar a ordem pública. 10. A via estreita do habeas corpus não comporta reexame aprofundado de matéria fático-probatória, especialmente quanto a teses de mérito relativas à tipificação penal ou à autoria delitiva. 11. A fundamentação oral do decreto prisional, devidamente registrada, é válida e não compromete a legalidade da decisão, inexistindo demonstração de prejuízo à defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.” “O modus operandi violento e a possível reiteração criminosa constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar.” “Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” “Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para conter a periculosidade do agente.” “O habeas corpus não é via adequada para reexame aprofundado de provas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 302, 312 e 319; CP, art. 288. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 899295/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16/10/2024; STJ, REsp 2009368/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11/02/2025; STJ, AgRg no RHC 167672/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8006119-15.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor dos pacientes ANDERSON DA SILVA SANTOS, JOSIMAR NASCIMENTO SOUZA e GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84